Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1017761-57.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Pereira de Araújo.
Na petição inicial a Apelada alegou que foi surpreendida com o protesto de título por suposta dívida no valor de R$ 66.647,46 (sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), promovido pela Energisa que, posteriormente, informou que a cobrança se referia a uma fatura de recuperação de consumo.
Argumentou que seu consumo sempre foi uniforme e que a cobrança é ilegal.
Destacou que jamais recebeu qualquer informação quanto aos cálculos elaborados pela Energisa, muito menos de que foi constatada qualquer anormalidade que pudesse acarretar o faturamento inferior.
Assim, requereu, em antecipação da tutela jurisdicional, que a Energisa fosse compelida a suspender os efeitos do protesto e impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica.
No mérito, pugnou a ratificação da liminar, o cancelamento definitivo do protesto, a declaração de inexistência do débito e a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Os pedidos foram acolhidos. O Juiz singular confirmou a decisão que concedeu a antecipação de tutela, declarou inexistente a fatura por recuperação de consumo no valor de R$ 66.427,20 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e também a arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (do débito declarado inexistente).
Nas razões do Apelo, a Energisa requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Sustenta a legalidade da cobrança de fatura de recuperação de consumo.
Assevera que, na apuração da irregularidade, seguiu estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável, bem como priorizou a ampla defesa e a presunção de inocência.
Relata que ao realizar vistoria na unidade consumidora registrada em nome da Apelada constatou adulteração que fazia com que a Recorrida não arcasse com o real consumido de energia.
Afirma que não realizou perícia técnica no aparelho medidor porque a irregularidade era externa.
Assevera que é possível a cobrança de recuperação quando a adulteração é comprovada por meio de fotografias.
Informa que depois de concluir o procedimento administrativo encaminhou correspondência para a Apelada, garantindo-lhe o direito de promover recurso administrativo; contudo, a Recorrida assim não fez.
Ou seja, insiste que o procedimento de inspeção se deu nos estritos termos previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, pois lavrou o TOI, que está acompanhado de fotografias do equipamento e do local, motivo pelo qual não é possível o acolhimento do pedido de desconstituição do débito.
De outro norte, alega que a Julgadora singular constatou a existência de danos morais indenizáveis em virtude de suposta cobrança indevida, embora tenha comprovado que atendeu às diretrizes previstas na Resolução da ANEEL.
Afirma que a sentença comporta reforma porque não suspendeu o fornecimento de energia.
Alternativamente, almeja a redução da verba indenizatória porque, no seu entender, a quantia afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Insurge-se quanto aos honorários advocatícios. Argumenta que “o valor atribuído à causa só pode ser referência para a fixação dos honorários quando equivalente ao proveito econômico obtido pela parte recorrida”.
Por fim, requer a procedência do pedido contraposto, para que a Apelada seja condenada ao pagamento do valor devido, bem como que seja observado o que dispõe o inciso II e § 3o, do artigo 113, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, determinando a devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido.
Contrarrazões no Id. 87321660.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do Id. 89121452.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Prima facie, registro que o Recurso pode ser julgado monocraticamente à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que as matérias questionadas já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça.
Com efeito, de acordo com o posicionamento consolidado da jurisprudência pátria, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.
Segundo a Corte Superior, “[...] é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).
Conforme é cediço, o entendimento jurisprudencial está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
§ 1.o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2.o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3.o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (sem grifos no original)
Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.
Na hipótese, inobstante todas as razões expostas pela Concessionária Apelante, fato é que não trouxe qualquer documento aos autos.
Aliás, a Energisa não trouxe sequer o TOI, muito menos fotografias ou a correspondência que alega ter encaminhado à Apelada.
Não há sequer indícios de prova de que a Recorrida tomou conhecimento do procedimento de vistoria.
Ou seja, é imperioso reconhecer que, neste caso, não há provas de que a inspeção e atos de apuração da irregularidade tenha atendido ao que dispõe os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.
Portanto, evidente que a cobrança é indevida.
Neste sentido:
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE SEQUER FOI ACOSTADO AOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007022486 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS QUE MERECE MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DO TOI E CANCELAMENTO DA DÍVIDA LANÇADA A ESTE TÍTULO. CONDUTA ABUSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DEMONSTRADA. SÚMULA No 256 TJRJ. AINDA QUE A PRÓPRIA CONSUMIDORA RECONHEÇA QUE DEIXOU DE RECEBER FATURAS DE CONSUMO POR LONGO PERÍODO, FATO É QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA NÃO DEMONSTROU O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS (RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL, ARTIGOS 129 E 130) PARA A COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E SEQUER TROUXE AOS AUTOS O DOCUMENTO RELATIVO AO TOI. CONCESSIONÁRIA QUE SE LIMITOU A REPRODUZIR TELAS DO COMPUTADOR, NÃO ESCLARECENDO OS FATOS APONTADOS E TAMPOUCO OS CÁLCULOS QUE ORIGINARAM A COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00226452320198190204, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 13/05/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021). (sem grifos no original)
Este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento dominante da jurisprudência e, para ilustrar, oportuna a transcrição do seguinte aresto:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.o 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.o 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).
Indiscutível, portanto, que deve ser mantida a sentença que declarou o débito inexigível, de conseguinte, diante da prova inconteste de que a Apelante protestou o título decorrente da fatura de recuperação de consumo, o dever de indenizar também deve ser mantido, pois é assente na jurisprudência que o protesto e/ou inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, por si só, acarreta dano moral indenizável.
Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
No que se refere ao valor da indenização, sabe-se o julgador deve pautar a fixação no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo, não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.
Ou seja, o Julgador não pode distanciar-se dos fatos apresentados e da situação social das partes, pois a verba indenizatória deve ser proporcional e razoável.
Após essas ponderações, considerando todo o conjunto fático-probatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para este caso concreto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda dimensão com o dano experimentado, o valor protestado indevidamente, bem como com a situação financeira das partes.
Aliás, o STJ somente admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese dos autos.
Por fim, quanto às demais teses da Apelante, não comportam conhecimento porque em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
Com efeito, no que tange aos honorários, alega que foi fixado com base no valor da causa, quando na verdade a julgadora fixou a verba sobre o valor do proveito econômico.
Em relação ao citado pedido contraposto, diferente do que alega, não formulou qualquer pedido contraposto na contestação.
No que tange ao pedido de devolução dos valores na forma de compensação de crédito nas faturas vincendas, totalmente avesso ao que foi decidido, pois a sentença não determinou a devolução de qualquer quantia pela Apelante.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Em atenção à regra do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Apelada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora